Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DIFICULDADE PARA REEMBOLSO. COBRANÇA INDEVIDA COMO CONDIÇÃO PARA NOVA COMPRA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 228,64 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, e R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de restituição cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu um pacote de viagem com destino a João Pessoa, pago com dois cartões de crédito, sendo que ao perceber que havia um compromisso de trabalho, na mesma data da aquisição cancelou a compra. Disse ainda que recebeu o reembolso parcial e um cupom para utilização em um novo pacote, que somente conseguiu o reembolso integral junto ao banco, que posteriormente tentou efetuar nova compra no site da Recorrida, mas não teve êxito em razão de um débito que afirmou ser inexistente, que, mesmo discordando, efetuou o pagamento para realizar a nova compra.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id n. 53773198). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que só após uma semana conseguiu adquirir o pacote de viagens, que a Recorrida agiu de má-fé e que o seu nome foi colocado indevidamente em uma lista de restrição. Aduz que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. A situação narrada pelo Recorrente não configura ofensa aos direitos da personalidade e o fato de ter havido restrição na tentativa de compra do novo pacote em razão de cobrança indevida, por si só, não significa que a espera, limitada a uma semana, para a solução do problema tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de aguardar por breve período. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanta à improcedência do pedido de indenização.
7. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
8.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.